Tribunal: TJSP
Processo: 2005772-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Pacientes presos em flagrante no interior de um galpão no momento em que ocultavam e desmontavam um automóvel, cientes de que se tratava de produto de crime – Prisões preventivas adequadamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública – Antecedentes criminais dos pacientes que evidenciam o risco imanente à soltura – Presença dos

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Pacientes presos em flagrante no interior de um galpão no momento em que ocultavam e desmontavam um automóvel, cientes de que se tratava de produto de crime – Prisões preventivas adequadamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública – Antecedentes criminais dos pacientes que evidenciam o risco imanente à soltura – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indícios suficientes de autorias delitivas – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas criminosas pelos agentes – Alegação de inocência que extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que se dará oportunamente na instância ordinária à luz do contraditório e da ampla defesa – Alegação de excesso de prazo que restou prejudicada, em razão do encerramento da instrução (incidência da Súmula 52 do STJ) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2005772-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante JESSICA NATASHA UMEDA PELIZARI, Pacientes
GIVANILDO SANTOS DA CRUZ e WINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto 15030
Habeas Corpus no 2005772-12.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dra. Jessica Natasha Umeda Pelizari
Pacientes
: GIVANILDO SANTOS DA CRUZ e
WINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS
Habeas Corpus
Receptação qualificada
Pacientes
presos em flagrante no interior de um galpão no momento
em que ocultavam e desmontavam um automóvel, cientes
de que se tratava de produto de crime
Prisões
preventivas
adequadamente
fundamentadas
na
necessidade de garantia da ordem pública Antecedentes
criminais dos pacientes que evidenciam o risco imanente à
soltura Presença dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e
indícios suficientes de autorias delitivas Substituição da
custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável
na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para
impedir a reiteração de práticas criminosas pelos agentes
Alegação de inocência que extrapola os estreitos limites
deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame
de fatos e provas, o que se dará oportunamente na
instância ordinária à luz do contraditório e da ampla defesa
Alegação de excesso de prazo que restou prejudicada,
em razão do encerramento da instrução (incidência da
Súmula 52 do STJ) Inexistência de coação ilegal Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Jessica Natasha Umeda Pelizari a favor de
GIVANILDO SANTOS DA CRUZ e WINICIUS ALEXANDRE DOS
SANTOS, sob a alegação de que eles estariam sofrendo coação ilegal
por ato da MMa Juíza de Direito da 26a Vara Criminal Central da
Comarca da Capital, consistente na conversão de suas prisões em
flagrante em preventivas nos autos da Ação Penal no
1524198-61.2019.8.26.0228, em razão da pratica de crime de
receptação qualificada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega a i. Advogada que não se justificam as prisões
preventivas dos pacientes porque: (1) não estão presentes os
requisitos do art. 312 do CPP; (2) são eles “pais de família que
sustentam seus filhos e familiares com a atividade remunerada
honesta”, ambos possuindo endereços certos no distrito da culpa; (3)
GIVANILDO é inocente, sendo que estava no local (um galpão)
somente para prestar serviço de mecânica solicitado por uma pessoa
conhecida como “Zé”; (4) não há prova de que WINICIUS tenha
praticado o crime de receptação, a tanto não bastando o fato de que
ele estava “próximo a sua casa, sentado na calçada em frente ao
galpão onde ocorreram os fatos, fumando como de costume”; (5) o
delito a eles imputado (receptação qualificada) é de menor potencial
ofensivo, o que torna desnecessárias as custódias cautelares ora
impugnadas; e, ainda (6), porque eles estão presos provisoriamente
desde 7.10.2019, de sorte que seria indevida a manutenção de suas
prisões em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
Ante tais argumentos, a i. Advogada postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a revogação
das custódias provisórias dos pacientes.
A liminar foi indeferida às fls. 15/17.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 20/21).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
25/32).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
GIVANILDO e WINICIUS foram denunciados por violação ao
art. 180, § 1o, cc. art. 29, caput, do Código Penal.
De acordo com a denúncia, entre os dias 6 e 7 de outubro de
2019, eles e outros indivíduos ainda não identificados “receberam,
ocultaram e desmontaram, em proveito próprio ou alheio, no exercício
de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime,
consistente no veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, placas EVI-0467, de
propriedade de Eliane Afonso da Silva”.
Policiais civis compareceram no local (um galpão) e efetuaram
suas prisões em flagrante.
Em audiência de custódia, a d. Autoridade Judicial apontada
como coatora converteu as prisões em flagrante em preventivas,
ressaltando que:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoriado(s)crime(s)
de receptação qualificada (artigo 180, §1o do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para
as declarações colhidas. Segundo se depreende dos autos, policiais civis reportam que receberam
denúncia de pessoa que não quis se identificar, tendo o denunciante narrado que havia avistado um
veículo marca FIAT, modelo UNO, placas EVI-0467, adentrar no local dos fatos, um galpão com
pouca iluminação, logo em seguida, adentraram no mesmo local de quatro a seis indivíduos, fato que
chamou a sua atenção; Sendo assim, os Investigadores realizaram pesquisas nos sistemas policiais
e souberam que o veículo acima havia sido furtado na data de ontem (06/10/19), por volta das 19:30
horas, no Município de Poá- SP, tendo como vítima ELIANE AFONSO DA SILVA, conforme Boletim
de Ocorrência1257141/2019 da Delegacia Eletrônica. Diante do cenário rumaram ao local apontado,
dividindo-se da seguinte forma, o Policial Denis adentrou por uma via de terra lateral, postando-se
nos fundos do galpão, enquanto o Policial João Paulo permaneceu na parte da frente; Neste instante
ouviram vozes do interior do local dizendo: corre que é a Polícia. Ato contínuo, o Policial Denis
surpreendeu nos fundos, saindo de um portão lateral, um indivíduo com sujidades de graxa, que
soube se tratar posteriormente de WINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS, o qual de pronto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
confessou que estaria no local junto com outros cinco indivíduos desmontando um veículo produto de
ilícito; WINICIUS levou DENIS até o interior do galpão, ocasião em que foi possível observar outra
rota de fuga, que dava acesso a um matagal, em seguida, rumou a parte da frente, onde estava o
colega João; Neste instante, dado o acesso ao Policial João Paulo, este notou que havia um veículo
do tipo VAN, placas MAX-5041, com sujidades de graxa e restos de peças veiculares estacionado no
interior do galpão, em parte pouco iluminada, ao se aproximar do veículo notou que havia alguém
embaixo, imediatamente mandou que saísse, identificando referido indivíduo como GIVANILDO
SANTOS DA CRUZ, o qual disse que ali estava escondido pois havia percebido a chegada da
Polícia. Indagado preliminar e informalmente, disse que estaria desmontando um veículo FIAT UNO
que estava mais adentro. Logo afrente localizaram mais peças veiculares, opar de placas EVI-0467
do veículo FIAT UNO, ferramentas e dois bloqueadores de sinais vulgarmente conhecidos como
capetinhas, os quais estavam ligados, não sendo possível sequer pedir apoio pelo telefone. Esses
são os fatos que demonstram a gravidade do delito em tela, demonstrando, ao que parece, que os
autuados possuem envolvimento com esquema de receptação de veículos produtos de crime, tendo
em vista que, um deles, foi produto de roubo cerca de 24horas. Assentado o 'fumus comissi delicti',
debruço-me sobre o eventual 'periculum in libertatis'. NÃO há, ainda, indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa
de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA (específica de ambos
Winicius encontra-se em regime aberto) na espécie,
impeditiva, na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. E assentada
a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação
bastante para assentar a prisão ante tempus (...) não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa (...).”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados ao fato de
que os pacientes possuem antecedentes criminais
conforme fls.
27/28 e 31/33 dos autos da ação penal eletrônica
efetivamente
apontam para a necessidade do encarceramento provisório, visando a
garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios da prática de crime grave receptação qualificada
, não merece acatamento a afirmação trazida pela i. Impetrante de
que as prisões cautelares dos pacientes não estariam lastreadas em
razões fático-jurídicas válidas e consistentes. Afinal, como é de todos
sabido, a receptação de veículos é crime que sabidamente se
relaciona com os crimes de roubos e furtos de veículos, os quais, por
vez, quase sempre estão associados à criminalidade organizada: de
um lado, os criminosos furtando e roubando veículos para atender a
demanda composta pelos receptadores; estes, de outro lado,
fomentando aqueles crimes para satisfazer a clientela desses
produtos de alto valor econômico (os desmanches, os clientes de
países vizinhos etc.).
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Considerando-se, pois, as circunstâncias do fato, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que suas prisões preventivas eram
necessárias, não sendo possível cogitar-se da concessão de
liberdades provisórias ou de outras medidas cautelares diversas da
prisão (art. 319 do CPP), alternativas essas que seriam claramente
insuficientes para evitar que GILVANILDO e WINICIUS voltem a
perpetrar crime patrimonial semelhante ao descrito na denúncia.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5o,
LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o, caput), do
qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência
(CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem
pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar
mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da
integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas
hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto,
2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu,
livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública". (...) A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é
recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (...).
Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO (Desembargador
do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
De outra parte, a alegação propalada na petição inicial acerca
da inocência dos pacientes constitui questão que extrapola os
estreitos limites deste habeas corpus, por demandar aprofundado
exame de fatos e provas, o que se dará oportunamente na instância
ordinária à luz do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, a alegação de excesso de prazo para a formação da
culpa restou prejudicada, uma vez que a d. Autoridade Judicial

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
apontada como coatora já declarou encerrada a instrução processual,
o que faz incidir a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual,
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por
excesso de prazo.”
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator